Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-07.2023.8.11.0100
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000374-07.2023.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO MARIANO DA SILVA - CPF: 634.162.639-87 (RECORRENTE), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado no
1000374-07.2023.8.11.0100.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes:
GILBERTO MARIANO DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
GILBERTO MARIANO DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. FRAUDE RELACIONADA A VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPERCUSSÃO CONCRETA. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO MT. RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 138,66, referente ao IPVA e licenciamento do veículo de placa QBA2878, confirmar a tutela anteriormente deferida para exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

3.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da configuração do dano moral decorrente da negativação indevida e, por conseguinte, à análise da pertinência da condenação imposta na origem, bem como do pedido de majoração formulado pela parte autora.

4.

No caso concreto, mostra-se incontroverso o caráter indevido da inscrição restritiva. A documentação acostada aos autos evidencia, de forma suficiente, que o autor é vítima de fraude reiterada relacionada ao veículo de placa QBA2878, circunstância, inclusive, já reconhecida em outras demandas judiciais. Nesse cenário, a persistência da Administração Pública em promover cobranças e manter restrição creditícia, apesar da ciência acerca da irregularidade e da reiteração do evento fraudulento, evidencia manifesta falha na prestação do serviço público.

5.

Todavia, a ilicitude da conduta administrativa, por si só, não conduz, de maneira automática, ao reconhecimento do dever de indenizar por dano moral. A reparação extrapatrimonial exige a demonstração de lesão efetiva à esfera da personalidade, em intensidade apta a ultrapassar os limites do mero dissabor, do incômodo ordinário ou da frustração cotidiana. No âmbito dos Juizados Especiais, embora se assegure tutela integral ao jurisdicionado, a indenização por dano moral deve ficar reservada às hipóteses em que efetivamente comprovada ofensa relevante à honra, à dignidade, à imagem ou à esfera íntima da parte.

6.

Na hipótese dos autos, embora a situação experimentada pela parte autora seja reprovável e apta a gerar legítimo inconformismo, não se extrai do conjunto probatório a demonstração de repercussão concreta e excepcional apta a caracterizar dano moral indenizável. A inicial sustenta que o autor teria sido impedido de realizar compras em razão da negativação; entretanto, não foram produzidos elementos probatórios idôneos a comprovar recusa efetiva de crédito em situação determinada, constrangimento perante terceiros, exposição vexatória ou perda concreta de oportunidade negocial. Assim, a simples inscrição indevida, desacompanhada de prova de desdobramentos fáticos mais gravosos, não autoriza, no caso específico, o reconhecimento do alegado abalo moral.

7.

Some-se a isso que o entendimento consolidado no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na Súmula no 52, estabelece que a não apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA abrangendo os últimos 5 (cinco) anos impede a verificação da existência, ou não, de negativações pretéritas, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral. Tal orientação harmoniza-se com a diretriz firmada na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não cabe indenização por dano moral quando existente inscrição legítima preexistente, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

8.

No caso em exame, a parte autora não apresentou os extratos dos órgãos de proteção ao crédito referentes ao período exigido, o que impede aferir, com a segurança necessária, a inexistência de anotações anteriores. A ausência dessa prova, à luz da orientação sumulada aplicável, constitui óbice suficiente ao reconhecimento do dano moral indenizável. Desse modo, ainda que indevida a negativação impugnada, a insuficiência probatória quanto aos pressupostos específicos da reparação extrapatrimonial afasta a condenação pecuniária imposta na sentença.

9.

Ressalte-se que a tutela jurisdicional conferida na origem, consistente na declaração de inexistência do débito e na determinação de exclusão da anotação restritiva, mostra-se adequada para recompor a esfera jurídica da parte autora e fazer cessar os efeitos da irregularidade, inexistindo, nas circunstâncias delineadas, fundamento jurídico bastante para a manutenção da condenação por danos morais.

10.

Por consequência, o recurso interposto pela parte autora, voltado à majoração do valor indenizatório, resta prejudicado, uma vez afastada a própria condenação que lhe serve de pressuposto lógico.

11.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO
. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral decorrente de inscrição indevida, conforme entendimento consolidado pela Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A negativação indevida, por si só, não configura automaticamente o dever de indenizar por danos morais, exigindo-se demonstração de repercussão concreta ou inexistência de outras restrições
.

A reiteração de argumentos já apreciados, sem inovação relevante, caracteriza finalidade protelatória e autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

– Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, DJE 23/07/2025.

– TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025.

– STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, decisão monocrática.

– TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008.

(N.U 1003253-16.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

12.

Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamado

para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

13.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026